Tribunal: TJSP
Processo: 0003476-76.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado – Desacolhimento – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP – Ausência de prejuízo – Mérito – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado – Desacolhimento – Procedimento de apuração da falta grave cometida pelo agravante que observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP – Ausência de prejuízo – Mérito – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Falta devidamente comprovada e que constitui infração de natureza grave (indisciplina e desobediência) – Acusado que exigiu transferência e se recusou a retornar ao Raio Habitacional, descumprindo ordem emanada de funcionário do estabelecimento prisional, incitando, ainda, subversão à ordem e à disciplina – Fração de perda dos dias remidos fundamentada na gravidade da falta – Interrupção do lapso que se restringiu à progressão de regime – Exegese das Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003476-76.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
NAILTON DE JESUS SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003476-76.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003476-76.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba/DEECRIM UR2
Agravante: Nailton de Jesus Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 35126
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminar Nulidade por ausência de oitiva judicial do
sentenciado

Desacolhimento

Procedimento
de
apuração da falta grave cometida pelo agravante que
observou os ditames do art. 118, § 2o, da LEP Ausência
de prejuízo Mérito Absolvição ou desclassificação
Descabimento
Falta devidamente comprovada e que
constitui infração de natureza grave (indisciplina e
desobediência)
Acusado que exigiu transferência e se
recusou a retornar ao Raio Habitacional, descumprindo
ordem emanada de funcionário do estabelecimento
prisional, incitando, ainda, subversão à ordem e à
disciplina
Fração de perda dos dias remidos
fundamentada na gravidade da falta Interrupção do lapso
que se restringiu à progressão de regime Exegese das
Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ
Preliminar
rejeitada e recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Nailton de Jesus Sousa, contra decisão
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave,
determinou
a
perda
de
1/3
dos
dias
eventualmente remidos e a interrupção do lapso para
progressão de regime (fls. 02/04).
Pleiteia o agravante, preliminarmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003476-76.2020.8.26.0509 -Voto no
3
nulidade do feito em razão da ausência de sua oitiva
judicial.
No
mérito,
pugna
pela
absolvição
ou,
subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para
infração disciplinar de natureza média (fls. 08/13).
Contrariado o recurso (fls. 58/61), a decisão
foi mantida (fls. 62), tendo o ilustre Procurador de
Justiça José Roberto Jauhar Julião opinado pelo
desprovimento do reclamo (fls. 74/101).
É o relatório.
De introito, rechaça-se a preliminar arguida.
A Lei no 7.210/84 prevê, de maneira
expressa, a indispensável realização de procedimento
administrativo para apuração de falta a ser lançada em
prontuário de detento, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
Prescreve o art. 59 da referida Lei, com efeito,
que “praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o
procedimento para a sua apuração, conforme regulamento,
assegurado o direito de defesa”.
E, mesmo que se trate de procedimento para
apurar faltas cometidas durante o cumprimento da pena
e, embora não se revista das mesmas regras rígidas do
processo penal, devem ser respeitados os princípios
constitucionais referentes ao devido processo legal, que
compreende o contraditório e a ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003476-76.2020.8.26.0509 -Voto no
4
Não significa dizer, por outro lado, que a
observância de tais preceitos induz à premissa de que um
procedimento de apuração de infração disciplinar tenha
que abarcar, rigorosamente, todas as normas próprias do
Processo Penal.
Oportuna a lição de Guilherme de Souza
Nucci acerca do tema:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente
os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se
processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
propiciando-lhe oportunidade de se explicar é
suficiente, nos termos do art. 59 da LEP” (in Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, Revista
dos Tribunais, 2009, p. 474/475).
No presente caso, tem-se que a condenação
do reeducando pelo cometimento de falta disciplinar de
natureza grave deu-se por meio de regular procedimento
disciplinar.
Depreende-se dos autos que, na apuração da
falta disciplinar, o sentenciado se fez acompanhar de
advogado(a), que esteve presente em suas declarações,
durante
a
oitiva
das
testemunhas,
apresentando
memoriais previamente à decisão administrativa (fls. 27,
28, 32, 33, 34, 35 e 42/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003476-76.2020.8.26.0509 -Voto no
5
Observa-se, assim, que, durante a tramitação
do processo administrativo disciplinar, o agravante esteve
sempre assistido por defesa técnica, razão pela qual, a
despeito de entendimentos em contrário e da previsão da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos
foi
incorporada ao direito pátrio no sentido de exigir oitiva
judicial do sentenciado, não se pode perder de vista, in
casu, que o agravante não suportou prejuízo, o que afasta
qualquer alegação de nulidade.
No mérito, melhor sorte não lhe assiste.
Verte dos autos que, no dia 06.11.2019, às
10h00, o agravante procurou atendimento com a
diretoria do estabelecimento prisional e alegou que não
queria mais permanecer naquela unidade. Diante disso,
recebeu
ordem
de
agente
penitenciário
para
que
retornasse para o Raio Habitacional que habita, mas se
recusou a acatá-la, dizendo que exigia a sua remoção o
mais rápido possível (fls. 10).
Em
suas
declarações,
o
sentenciado
confirmou os termos do comunicado de evento, aduzindo,
em síntese, desejar mudar daquela unidade porque
“considera que não lhe favorece em relação a seus
benefícios” (fls. 32).
Confissão integralmente corroborada pelos
agentes de segurança penitenciária Edson Fernandes de
Oliveira e Marcos Alécio Oliveira (fls. 33 e 34).
Por oportuno, impende destacar que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003476-76.2020.8.26.0509 -Voto no
6
nada nos autos que sugira intenção de os referidos
servidores prejudicar o agravante.
E, por serem agentes públicos cujas funções
se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos seus
depoimentos
deve
ser
conferido
relevante
valor
probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e convergentes, nada existindo,
ademais, de concreto que pudesse infirmar essa
prova, sobretudo porque o recorrente, como se viu,
sequer demonstrou interesse em apresentar outra
versão acerca dos fatos, porquanto permaneceu
em silêncio durante o tramitar do procedimento
administrativo. Aliás, se os relatos dos agentes
penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas
tão comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar
ordens, etc., sobretudo porque normalmente são
presenciadas somente pelos servidores e pelos
colegas de cela dos presos, e estes, por óbvio,
dificilmente infirmariam a versão de negativa de
autoria
dada
pelos
reeducandos,
o
que,
invariavelmente, fomentaria a prática de condutas
de
indisciplina.”
(Agravo
em
Execução
n.o
0037288-31.2013.8.26.0000,
Rel.
Juvenal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003476-76.2020.8.26.0509 -Voto no
7
Duarte, 5.a Câm. Crim.)
Pois bem.
Como se vê, os fatos em questão foram
suficientemente demonstrados.
É certo que Nailton desobedeceu à ordem
recebida, mesmo sabendo das regras estabelecidas pela
unidade
prisional,
enquadrando-se
sua
conduta,
portanto, ao que dispõe o art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V,
ambos da Lei de Execução Penal, sendo inarredável,
portanto, o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave, motivo pelo qual descabe falar-se em
absolvição ou desclassificação.
De mais a mais, evidente que a conduta do
agravante caracteriza incitação à subversão da ordem e
disciplina, pois abalada o já tão tenso ambiente
carcerário, ajustando-se, também, ao previsto no art. 50,
I, da sobredita Lei.
Quanto ao mais, a decisão de origem
acertadamente determinou a perda dos dias remidos no
coeficiente de 1/3 em razão da gravidade da falta.
E não há que se confundir concisão com
ausência de fundamentação, de modo que revestida de
acerto a decisão atacada, também neste ponto.
Nessa esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003476-76.2020.8.26.0509 -Voto no
8
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o
tempo máximo que S. Exa., quando da apuração
da prática de falta disciplinar de natureza grave,
pode declarar perdido pelo sentenciado, o que
teria sido realizado em razão da natureza e das
consequências do fato praticado pelo reeducando.
O eventual trato superficial dispensado na origem
a este ou àquele item, se o caso, poderia ser
contornado
pelo
emprego
dos
embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência de fundamentação. A hipótese é de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em
execução n.o 0014894-93.2014.8.26.0000, Rel.
Roberto Solimene, j. em 08.05.2014).
Finalmente, quanto à interrupção do lapso
para benefícios, registre-se que ficou restrita à progressão
de regime, o que se afigura incensurável, à luz das
Súmulas n° 441, 534 e 535 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse contexto, irretorquível a decisão ora
vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator